Tribunal: STF
Processo: Rcl 67707
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-28
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS CONTRATADO NOS TERMOS DA LEI N. 11.442/2007: RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Tex Courier S/A, em 26.4.2024, contra as seguintes decisões proferidas pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região e pela Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho na Reclamação Trabalhista n. 0011500-41.2015.5.15.0084, pelas quais teria sido desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48:



    “2. Vínculo de emprego configurado



      O reclamante alegou que trabalhou para o reclamado entre 26.4.2012 a 1.6.2015, na função de motorista, sem o registro na sua CTPS. Disse que em 17.11.2014 a empresa o obrigou a assinar contrato de prestação de serviços de transportador autônomo de carga, com a finalidade de burlar direitos trabalhistas. Diante disso, postulou a nulidade daquele contrato, bem como o reconhecimento do vínculo de emprego e pagamento dos consectários legais, sustentado que aquela prestação de serviços se deu em nítida relação empregatícia. 



    Em sua defesa, o reclamado alegou que nunca foi empregador do autor. Disse que apenas manteve contrato de prestação de serviços autônomos com o reclamante, que sempre exerceu a função de motorista agregado, com registro na ANTT desde 9.4.2012. Por fim, pugnou pela rejeição dos pedidos. 



    O MM. Juízo de origem acolheu em parte os pedidos e reconheceu o vínculo empregatício, além de condenar o réu ao pagamento das verbas trabalhistas. E tal decisão não merece ser alterada. Considera-se empregado toda pessoa física, que presta serviços pessoalmente, de maneira não eventual a empregador, mediante subordinação e salário (CLT arts. 3º e 2º). Só existe o vínculo empregatício quando preenchidos todos os requisitos: pessoalidade, habitualidade, subordinação e remuneração.



    No caso, o reclamado alegou que o reclamante lhe prestou serviços de motorista autônomo agregado, sem qualquer vínculo de emprego, atraindo para si o ônus de provar sua tese, por se tratar de fato impeditivo do direito do autor (arts. 373, II, do CPC/15 e 818 da CLT). Entretanto, desse ônus não se desincumbiu. Não obstante, a única testemunha ouvida pelo juiz afirmou que havia pessoalidade e habitualidade na prestação de serviços, além de subordinação (...)



    Ressalte-se que a prestação de serviços por veículo próprio não desconfigura a relação de emprego, pois esta era uma condição para contratação imposta pela empresa, conforme mencionado pela testemunha acima. Ademais, esse Tribunal já reconheceu o vínculo de emprego em outro julgado, envolvendo o mesmo reclamado e motorista que exercia a mesma função e atividade do reclamante desse processo, conforme autos n. 0105700-09.2009.5.15.0130. 



    Na espécie, a subordinação, típica do contrato de trabalho, restou amplamente demonstrada, como visto alhures!



    Ainda que o contrato de prestação de serviços autônomos juntado aos autos tenha sido assinado em 17.11.2014, o reclamante prestou serviços ao réu antes daquela data, o que foi confirmado pelo preposto em audiência, apesar de seu depoimento contraditório, nesses termos (Id d74579f) (...)



    Embora o reclamado tenha alegado em seu recurso que (Id 875cd81, pg. 17) ‘Se o agregado não quiser trabalhar naquele dia, a região que lhe é demarcada será coberta por outro agregado. Ainda, é de livre escolha do agregado o horário de prestação de serviços, eis que a duração de sua jornada dependerá da quantidade de entregas que pretenda realizar’, não provou suas alegações, conforme mencionado acima. Além disso, ante o princípio da primazia da realidade, a prestação de serviços se deu em nítida relação de emprego e não transporte autônomo de carga nos termos da Lei n. 11.442/07, sendo inaplicável esta legislação ao caso concreto. 



    Destarte, nego provimento ao recurso. 



    Por conseguinte, ficam mantidos os pedidos acessórios acolhidos relativos ao reconhecimento do vínculo de emprego” (fls. 1-3, doc. 33, decisão proferida pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. APELO INTERPOSTO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. TRANSPORTE AUTÔNOMO – RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO. HORAS EXTRAS – TRABALHO EXTERNO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. Cabe à parte interessada provocar o exame da matéria pelo Tribunal Regional, sob pena de não preencher os pressupostos firmados pela Súmula/TST nº 297. Ademais, mesmo que se repute que a matéria relacionada à incompetência absoluta da Justiça de Trabalho seja de ordem pública, de modo a permitir a sua arguição a qualquer tempo, para o enfrentamento da questão em sede de recurso de revista faz-se necessário que haja o seu prequestionamento, em razão da natureza extraordinária do aludido recurso, nos termos do quanto preconizado na Orientação Jurisprudencial n.º 62 da SBDI-I do TST. De mais a mais, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC n.º 48 não interfere no julgamento do presente caso concreto, haja vista que a hipótese dos autos trata de pedido de reconhecimento de vínculo empregatício, atraindo, portanto, a competência material da Justiça do Trabalho, conforme decidido pela e. SBDI-1 do TST no julgamento do processo E-ARR-118200-51.2011.5.17.0011. De toda sorte, no que tange à alegação de fato novo, consubstanciado no julgamento da ADC nº 48 pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se que a e. SBDI-1 do TST, ao julgar o Processo E-ARR-693-94.2012.5.09.0322, firmou tese no sentido de que somente se torna possível considerar a ocorrência do fato novo alegado, caso o recurso preencha os seus pressupostos extrínsecos e intrínsecos. Dessa forma, diante do não preenchimento dos pressupostos intrínsecos do recurso de revista, não há como avançar na análise do fato novo alegado. Agravo interno a que se nega provimento” (fls. 1-2, doc. 34, decisão proferida pela Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho).



    2. A reclamante alega que “o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região reconheceu o vínculo de emprego entre o transportar autônomo de carga e a tomadora de serviços e afastou a aplicação da Lei nº 11.442/2007 sem declará-la inconstitucional, com base no entendimento de que ‘a prestação de serviços se deu em nítida relação de emprego e não transporte autônomo de carga nos termos da Lei n. 11.442/07, sendo inaplicável esta legislação ao caso concreto’. O Tribunal Superior do Trabalho manteve o entendimento do TRT e negou provimento aos recursos da empresa que buscava a aplicação dos precedentes vinculantes” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que “a presente Reclamação é apresentada para garantir a autoridade da decisão desse E. STF, proferida no julgamento da ADC nº 48, que encerrou o debate acerca da constitucionalidade da Lei nº 11.442/07” (fl. 3, doc. 1).



    Assevera que “a primeira análise que sempre deverá ser feita no caso do transportador autônomo de carga é se incide, ou não, a Lei n. 11.442/2007 ao caso em concreto. Como a mencionada lei encerra uma relação comercial e civil, essa análise será sempre feita pela Justiça Comum, sob o prisma dos princípios e normas aplicáveis a esse campo do Direito. Afinal, a competência é definida na Constituição em razão justamente da matéria. Uma vez afastada, pela Justiça Comum, a aplicação da Lei n. 11.442/2007 e, por consequência, a relação comercial e civil que ela regula, aí sim poderia se remeter o processo para a Justiça do Trabalho, a fim de que esta verifique se há, então, uma relação de emprego, tomando-se por base os princípios e normas que regem esse outro campo do Direito” (fl. 9, doc. 1).



    Requer “liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0011500-41.2015.5.15.0084, até a decisão final da presente reclamação” (fl. 20, doc. 1). 



    Pede “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela eg. 2ª Turma do TST na Ação Trabalhista nº 0011500- 41.2015.5.15.0084, bem como o acórdão proferido pela 5ª Turma do TRT da 15ª Região” (fl. 20, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Desnecessária a manifestação prévia da autoridade reclamada e do beneficiário, por ser a matéria posta nesta reclamação objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, que tem reconhecido, em numerosos precedentes, competir à Justiça comum verificar a existência ou não de relação comercial de natureza civil em processos como o presente. Confiram-se, por exemplo, as decisões proferidas nas Reclamações ns. 46.356, de minha relatoria, DJe 23.3.2021; 46.271, de minha relatoria, DJe 18.3.2021; e 45.902, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.2.2021. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, conforme consta na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao confirmar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação em que se discute o reconhecimento de vínculo empregatício com motorista autônomo contratado pela Lei n. 11.442/2007, as autoridades reclamadas teriam desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.



    6. Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988,art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 16.4.2020).



    7. Conquanto o parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007 tenha sido revogado pela Lei n. 14.206, de 27.9.2021, a norma revogadora não atribuiu à Justiça do Trabalho competência para exame do preenchimento dos requisitos necessários à contratação de transportador autônomo de cargas por proprietários de carga e empresas transportadoras, por se tratar de relação jurídica comercial de natureza cível.



    8. Ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, este Supremo Tribunal reconheceu constitucional a Lei n. 11.442/2007. Concluiu ser válida a terceirização da atividade-fim de transporte de cargas nela previsto e realçou a natureza cível da relação jurídica comercial firmada entre as partes. Naquele julgamento, assentou-se que a relação entre os agentes do setor é comercial, e não trabalhista.



    No voto condutor do acórdão prolatado naquela ação declaratória de constitucionalidade, o Ministro Luís Roberto Barroso afirmou “que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito” (DJe 5.6.2020).



    Ao confirmar a constitucionalidade do regime jurídico de contratação e realçar a natureza comercial dos contratos de transporte autônomo de cargas, este Supremo Tribunal afastou a caracterização do vínculo empregatício e, consequentemente, a competência da Justiça trabalhista. 



    9. Como assinalado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, a apreciação sobre o preenchimento dos requisitos previstos na Lei do Transporte Rodoviário de Cargas por terceiros (Lei n. 11.442/2007) precede a verificação dos elementos caracterizadores da relação empregatícia. Como afirmado pelo Ministro Relator no voto, entendimento contrário conduziria ao esvaziamento da norma reconhecida constitucional.



    A controvérsia sobre o preenchimento ou não desses requisitos há de ser submetida primeiramente ao exame da Justiça comum e, se não provado o seu preenchimento, ao cuidado da Justiça do Trabalho. A revogação do parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007, pelo qual se fixava, de forma expressa, a competência da Justiça comum para apreciação da matéria, não altera esse quadro, pois o reconhecimento de sua competência decorre da interpretação sistemática da Lei n. 11.442/2007. 



    10. Na espécie vertente, considerando-se competente para processar e julgar a ação na qual se discute o reconhecimento de vínculo empregatício com motorista autônomo contratado pela Lei n. 11.442/2007, as autoridades reclamadas negaram aplicação à lei e descumpriram o proclamado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. As Turmas do Supremo Tribunal Federal têm decidido neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 47.643-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, da qual fui Redatora para o acórdão, Primeira Turma, DJe 16.11.2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 43.544-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.3.2021). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3º, DO CPC/2015. ATO RECLAMADO QUE VIOLA A SÚMULA VINCULANTE 10 E O JULGADO NA ADC 48/DF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão reclamado afastou a aplicação dos arts. 2º, 4º e 5º da Lei 11.442/2007, no que diz respeito à impossibilidade de formação de vínculo empregatício entre o transportador autônomo e a empresa de transporte rodoviário de cargas, o que caracteriza, no caso, evidente desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e ao julgamento da ADC 48/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. III- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 27.138-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007 disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 48.944-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    Na mesma linha são as decisões monocráticas proferidas nas Reclamações ns. 46.317, de minha relatoria, DJe 23.3.2021; 46.069, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.3.2021; 43.982, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.3.2021; e 47.520, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 11.11.2021.



    11. Ressalte-se não se assentar, nesta decisão, a existência de vínculo empregatício ou de relação comercial de natureza civil. Fixa-se, apenas, a competência da Justiça comum para examinar a natureza jurídica da relação estabelecida, nos termos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. Não cabe a este Supremo Tribunal analisar, menos ainda decidir a natureza e os efeitos da vinculação havida entre a reclamante e o beneficiário.



    12. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar as decisões proferidas na Reclamação Trabalhista n. 0011500-41.2015.5.15.0084 pela Justiça do Trabalho e determinar a remessa do processo à Justiça comum, para decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora